Tribunal: TJDFT
Processo: 0733918-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733918-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ABRAHAO NARCISO, ALESSANDRA FONSECA SENISE, CARLOS AUGUSTO SENISE JUNIOR, MARCELO FONSECA SENISE APELADO: ALESSANDRA FONSECA SENISE, CARLOS AUGUSTO SENISE JUNIOR, MARCELO FONSECA SENISE, MARCO ABRAHAO NARCISO D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 25008809, a parte autora Alessandra Fonseca Senise informa o descumprimento, pelo Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, da tutela de urgência deferida em sentença. Requer, assim, a aplicação de sanção judicial consistente na fixação de multa diária pelo descumprimento. Contudo, tendo em vista que a tutela de urgência foi deferida pelo juízo a quo, o qual, inclusive, notificou o referido Cartório para cumprimento da medida (ID 24795249), a informação acerca do descumprimento deve ser prestada àquele Juízo originário. Portanto, nada a prover quanto ao petitório. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora